Tribunal: TJDFT
Processo: 0709845-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AGENTES PÚBLICOS. SUPERVENIÊNCIA DA INVALIDADE DO REQUISITO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA COM NATUREZA ALIMENTAR, RECEBIDA DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de restituição à Administração Pública de valor acrescido à remuneração de servidor público em decorrência de progressão funcional obtida com certificado de conclusão de ensino médio posteriormente declarado inválido em procedimento administrativo.
2. A restituição das quantias recebidas pelo servidor público somente pode ser exigida caso seja demonstra a má-fé do beneficiado e o caráter não alimentar da prestação. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. O certificado de conclusão de curso de ensino médio posteriormente considerado inválido pela Administração Pública como requisito para a progressão funcional não é suficiente, em caráter isolado, para justificar a restituição dos valores correspondentes aos acréscimos remuneratórios recebidos pelo agente público.
4. Recurso conhecido e provido.